Tribunal: STF
Processo: AI 594661
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão que
   inadmitiu recurso especial. Ausência de prequestionamento. Súmula
   282/STF. 3. Superior Tribunal de Justiça. Aferição da
   admissibilidade dos recursos de sua alçada. 4. Ofensa reflexa à
   Constituição Federal. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se
   nega provimento.